Tribunal: TJES
Processo: 5001608-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001608-17.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDO: GUMERCINDO PEREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pelo agravado na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.
Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

II-
De toda sorte, sobreleva o argumento do próprio agravante de que desde 12/2019 o agravado não sofre mais descontos, o que,
prima facie
, evidencia que não terá dificuldades no que tange ao cumprimento da tutela de urgência deferida na origem.

III-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

IV-
Por derradeiro, no que tange aos questionamentos do agravante quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar no valor
R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001608-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: GUMERCINDO PEREIRA DAS NEVES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001608-17.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDO: GUMERCINDO PEREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BMG S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 6107185, originário) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por
GUMERCINDO PEREIRA DAS NEVES
, deferiu a tutela urgência para determinar que o ora agravante se abstenha, até ulterior deliberação, de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário do aqui agravado, referente ao contrato de nº 9622279, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu articulado (ID 1099034, p. 01-15), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) o agravado realizou a contratação do BMG Card nº 5259058386103119, tendo inclusive assinado o contrato pertinente, expressando a sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização deste; (ii) o referido cartão se destina à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro, dentro dos limites estabelecidos, sendo o valor mínimo descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente pago através da fatura mensal; (iii) o agravado realizou saque no valor de R$ 986,56, o qual foi disponibilizado em 21/12/2015 através de transferência bancária para o Banco do Brasil S/A – agência 1023, conta 16035-0; (iv) a efetiva utilização do cartão faz com que se legitime a contratação, até porque demonstrada que o agravado adquiriu tal modalidade de crédito, com autorização de desconto em folha de pagamento; (v) a idade, a inexperiência e/ou hipossuficiência do consumidor não são suficientes para presumir a existência de vício de consentimento; (vi)
“n
o caso vertente, a matéria é discutível, vez que a situação fática e jurídica posta pelo Autor/Agravado, não oferece certeza do acolhimento da pretensão do mesmo ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes”
; (vii)
“posto isso se impõem de imediato é a reforma r. decisão para que seja indeferido o pedido de tutela antecipada, posto que a parte Agravada, de maneira evasiva, busca guarita do Poder Judiciário para a suspensão de cobranças, sem que tenha que arcar com o pagamento devido”
; (viii) outrossim, cumpre esclarecer que o agravado não sofre mais descontos desde 12/2019; (ix) de mais a mais, a multa aplicada pelo eventual descumprimento da medida se afigura desarrazoada e desproporcional.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 1100825, p. 01-04).

O agravado na apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001608-17.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDO: GUMERCINDO PEREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BMG S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 6107185, originário) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por
GUMERCINDO PEREIRA DAS NEVES
, deferiu a tutela urgência para determinar que o ora agravante se abstenha, até ulterior deliberação, de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário do aqui agravado, referente ao contrato de nº 9622279, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

In casu
, o agravado ajuizou a ação de origem sob o argumento de que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria (benefício nº 094.135.070.3) desde 2016, em virtude de um suposto empréstimo realizado pelo agravante em seu nome, os quais, somados, atingem a quantia de R$ 1.980,00. No ponto, destaca que nunca realizou empréstimo consignado com o agravante, sendo que a atitude deste prejudica em muito a sua subsistência, principalmente na compra de medicamentos e cesta básica. A título de tutela de urgência, almejou a suspensão dos descontos (ID 1099035, p. 01-12).

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, consignou o seguinte (ID 6107185, originário):

[...] Passando à análise do pleito de antecipação de tutela requerido na inicial, anoto que, consoante cediço, para que seja concedida a tutela de urgência, mister se faz o preenchimento dos requisitos entabulados no art. 300 do CPC, representados, no caso, pelos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No tocante ao desconto indevido alegado, observo que, embora exista um contrato, este é totalmente questionável, considerando que o postulante declara ser fraudulenta a assinatura constante no instrumento e que grosseiramente, essas apresentam singulares diferenças umas das outras.

Quanto à regularidade da contratação, verifica-se que o autor afirma desconhecer por total a constituição dor referidos documentos. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com o requerido. Em casos tais, entendo ser impossível a juntada, pelo autor, de documentação apta a comprovar sua alegação. Com efeito, caberá ao requerido – se for o caso – comprovar que o negócio jurídico se realizou, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, se a parte contesta todo o débito junto ao requerido, fazendo suas razões de fato e de direito, e sendo elas plausíveis, não há óbice para que a liminar de proibição de descontos em seu benefício previdenciário seja deferida até a prolação do provimento final, onde o aspecto material controvertido será apreciado.

Nessa esteira, tenho que, nesta fase de cognição sumária, encontra-se caracterizada a probabilidade do direito invocado.

Por sua vez, no tocante ao perigo de dano, entendo que este é evidente, tendo em vista que o desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do autor compromete sua renda mensal.

Por fim, vale ressaltar que, quanto ao requisito negativo de perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional, este inexiste, pois é totalmente possível o retorno ao estado anterior com a revogação da presente medida, o que não acarretará quaisquer prejuízos ao banco requerido.

Desse modo, entendo ser caso de deferimento da tutela antecipada pleiteada.

ISTO POSTO,
presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e
DETERMINO
que, até ulterior deliberação deste juízo, o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de n.º 9622279, ativo aos 22/03/2016, a partir do mês seguinte à data de sua intimação dos termos desta decisão, sob pena de multa mensal, que
FIXO
em R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). [...]

Em seu articulado (ID 1099034, p. 01-15), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) o agravado realizou a contratação do BMG Card nº 5259058386103119, tendo inclusive assinado o contrato pertinente, expressando a sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização deste; (ii) o referido cartão se destina à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro, dentro dos limites estabelecidos, sendo o valor mínimo descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente pago através da fatura mensal; (iii) o agravado realizou saque no valor de R$ 986,56, o qual foi disponibilizado em 21/12/2015 através de transferência bancária para o Banco do Brasil S/A – agência 1023, conta 16035-0; (iv) a efetiva utilização do cartão faz com que se legitime a contratação, até porque demonstrada que o agravado adquiriu tal modalidade de crédito, com autorização de desconto em folha de pagamento; (v) a idade, a inexperiência e/ou hipossuficiência do consumidor não são suficientes para presumir a existência de vício de consentimento; (vi)
“n
o caso vertente, a matéria é discutível, vez que a situação fática e jurídica posta pelo Autor/Agravado, não oferece certeza do acolhimento da pretensão do mesmo ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes”
; (vii)
“posto isso se impõem de imediato é a reforma r. decisão para que seja indeferido o pedido de tutela antecipada, posto que a parte Agravada, de maneira evasiva, busca guarita do Poder Judiciário para a suspensão de cobranças, sem que tenha que arcar com o pagamento devido”
; (viii) outrossim, cumpre esclarecer que o agravado não sofre mais descontos desde 12/2019; (ix) de mais a mais, a multa aplicada pelo eventual descumprimento da medida se afigura desarrazoada e desproporcional.

De minha parte, não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pelo agravado na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.

Neste ensejo, não obstante o agravante tenha colacionado a cópia do contrato supostamente firmado pelo agravado, tenho que não se afigura recomendável,
ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade são, em última análise, objeto de contestação.

Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

De toda sorte, sobreleva o argumento do próprio agravante de que desde 12/2019 o agravado não sofre mais descontos, o que,
prima facie
, evidencia que não terá dificuldades no que tange ao cumprimento da tutela de urgência deferida na origem.

Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II- A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante
. IV- A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129006110, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2013, Data da Publicação no Diário: 06/03/2013).

Por derradeiro, no que tange aos questionamentos do agravante quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar no valor
R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇAO LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO. 1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato.
2. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo - R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012311, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se tranquila a manutenção do
decisum
objurgado
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001608-17.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDO: GUMERCINDO PEREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pelo agravado na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.
Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

II-
De toda sorte, sobreleva o argumento do próprio agravante de que desde 12/2019 o agravado não sofre mais descontos, o que,
prima facie
, evidencia que não terá dificuldades no que tange ao cumprimento da tutela de urgência deferida na origem.

III-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

IV-
Por derradeiro, no que tange aos questionamentos do agravante quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar no valor
R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.